Tribunal: TJBA
Processo: 8012409-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012409-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: LUANA LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
GERSON MARCOS QUADROS SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
QUANTO AO TEMA 784 DO STF
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Luana Lima Ribeiro, candidata classificada em 2º lugar na lista da ampla concorrência para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Urandi, a fim de reconhecer seu direito à reserva da próxima vaga surgida durante a vigência do certame. O embargante alega omissão por suposta inobservância do precedente do STF no RE 837.311 (Tema 784).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão impugnado incorreu em omissão por não ter se pronunciado sobre o Tema 784 do STF, que limita as hipóteses excepcionais de surgimento do direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de
d
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao inconformismo com seu resultado, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O Acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a ausência de direito subjetivo da impetrante à nomeação imediata, reconhecendo apenas o direito à reserva da vaga futura, observando integralmente o entendimento consolidado no Tema 784 do STF.

5. A decisão embargada destacou que a candidata não foi aprovada dentro do número de vagas previsto no edital nem demonstrou preterição arbitrária ou imotivada, afastando, portanto, o direito à nomeação imediata.

6. A menção expressa ao Tema 784 e a negativa de direito à nomeação evidenciam que a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo a omissão alegada.

7. A pretensão recursal configura mera tentativa de reabrir o debate sobre matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

8.
A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sobretudo na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ressalva-se, todavia, que a matéria objeto dos embargos considera-se incluída no acórdão para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer o direito à reserva da próxima vaga a candidato aprovado fora do número de vagas, afasta expressamente o direito à nomeação imediata, fundamentando-se na ilegalidade da alteração do edital e na aplicação da tese firmada no Tema 784 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 837.311/PI (Tema 784), Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE n.º 598.099/MS (Tema 161), Plenário, j. 10.08.2011; TJBA, EDcl n.º 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel.ª Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl n.º 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8012409-17.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
a
,

LUANA LIMA RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de julho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02